Tribunal: STF
Processo: RE 120811
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
E  M E N T A: TRIBUTÁRIO - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - LEI N.
5.386/83  (ART. 126)  DO MUNICÍPIO  DE CAMPINAS/SP  - BASE DE CALCULO
IDENTIFICAVEL  COM A DO  IPTU - DESCARACTERIZAÇÃO  JURÍDICA DA TAXA -
VEDAÇÃO  CONSTITUCIONAL (CF/69, ART. 18, PAR. 2.; CF/88, ART. 145,
PAR. 2.) - RE CONHECIDO E PROVIDO.
         A  coincidencia  de bases  imponiveis  referentes  a exações
tributarias  diversas  afeta  a  validade  jurídico-constitucional do
tributo instituido.
         Não  se revela exigivel, em consequencia, porque infringente
da  vedação estabelecida pelo ordenamento constitucional (CF/69, art.
18, PAR.2.; CF/88, ART.154, PAR. 2.), A TAXA DE serviços urbanos cuja
base  de calculo repouse em elementos - localização, área e dimensões
do  imóvel - que se  identifiquem, em seus aspectos essenciais, com o
conteudo  da base imponivel pertinente ao imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU).